Tribunal: TJMT
Processo: 0011250-51.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011250-51.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERRI NOGUEIRA - CPF: 830.629.391-68 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO MÍNIMO – INJUSTA RECUSA -

PAGAMENTO SUBSTANCIAL – BOA-FÉ OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

Considerado o inadimplemento mínimo das parcelas do financiamento do contrato habitacional e demonstrada a recusa injustificada da credora em receber o débito, em razão do mero atraso, impõe-se a autorização da consignação das prestações com fundamento no art. 335, I, do CC.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pissinatti Empreendimentos Ltda
.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
A
ção de Consignação em Pagamento n. 0011250-51.2013.8.11.0015, proposta por
José Carlos Ferri Nogueira
, que
julgou procedente o pedido inicial, declarando consignado o valor devido e liberando o autor da obrigação, bem como autorizou a empresa ré a efetuar o levantamento da quantia

depositada em juízo, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, ao argumento da comprovação da recusa justificada, consubstanciada na mora do devedor.

Afirma que o apelado foi notificado extrajudicialmente para pagar o débito, sob pena de rescisão do contrato, e que apenas quitou a dívida após o conhecimento da ação de rescisão contratual.

Pontua a existência de cláusula expressa no contrato de compromisso de compra e venda, prevendo o vencimento antecipado do débito, e a manutenção da avença apenas na hipótese de quitação integral das prestações.

E diz que o apelado esta inadimplente em relação às parcelas a partir de junho de 2015 até a última prestação que encerraria em 25.11.2016.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a ação consignatória, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Contrarrazões coligidas no Id n. 137381354, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento proposta por Jose Carlos Ferri Nogueira, em face de Pissinatti Empreendimentos Ltda., visando o deposito do valor correspondente a R$ 2.086,21 (dois mil e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), referente a prestação de

financiamento de unidade habitacional objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, que segundo alega, foi objeto de recusa sem justa causa.

Narrou o autor na inicial, que por diversas vezes tentou efetuar o pagamento da prestação do mês de julho/2013, o qual foi recusado pela ré, que,

se não bastasse,

cancelou

o carnê das parcelas vincendas, impedindo-o de realizar a quitação das prestações.

Diante desse cenário, manejou a ação consignatória visando o depósito das prestações em juízo, a fim de quitar o débito e elidir os efeitos da mora.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, sobreveio decisão de mérito julgando procedente o pedido inicial para declarar consignado o valor devido, na soma total de R$ 62.874,56, liberando o devedor da obrigação, e autorizando a credora ao levantamento da quantia depositada, com a remessa às vias ordinárias de eventual quantia remanescente, e, por fim, condenou a requerida no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a requerida, ora apelante, apontando a recusa justificada em receber o pagamento das parcelas do financiamento em razão do inadimplemento da obrigação.

Pois bem.

O pagamento em consignação constitui meio indireto de exoneração do devedor da obrigação assumida, seja mediante “
depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”
, (CC/02, 334), e, para que seja cabível a consignação judicial exige a demonstração de uma das hipóteses do art. 335 do C. Civil.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil, verifica-se que o caso dos autos é a do inciso I, que dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;

No caso em pauta, a controvérsia posta pela apelante cinge-se de que não houve recusa em receber o pagamento das prestações, mas sim inadimplemento por parte do apelado.

Nesse contexto, vê-se que o atraso no pagamento per se, não constitui recusa justificada ao recebimento da prestação do financiamento, cujo
quantum
pode ser acrescido dos consectários da mora.

No caso, como pontuou o juiz singular, a recusa pautou-se apenas no atraso do contrato, e embora a parte autora tenha tentando efetuar o pagamento, não obteve êxito, seja diante da recusa da credora em receber a prestação, seja em razão do cancelamento dos boletos correspondentes aos débitos, o que justifica
a possibilidade de consignação em pagamento.

Em que pese a apelante tenha manejado ação de rescisão contratual com fundamento no inadimplemento, a quitação da obrigação se deu ainda na fase embrionária da demanda, quando sequer o apelado havia sido citada do processo, a afastar a alegada constituição da mora.

Logo, o fato de existir demora no pagamento de parcela, por si só, não se mostra como justificativa para a recusa.

No tocante à alegação de que os depósitos efetuados são inferiores, e que o apelado ainda encontra-se em débito em relação a débitos do período de junho/2015 a 11/2016, também não deve prosperar, pois a ação de consignação tem por finalidade impedir a mora e extinguir a obrigação em relação ao valor consignado, podendo eventual debito remanescente ser cobrado nas vias ordinárias, como acertadamente mencionado na sentença.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA – PROVA
–– HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

No caso, não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória.

Diante do reconhecimento da injusta recusa do banco em receber extrajudicialmente a quantia devida, não resta dúvida de que deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.
(RAC n. 0001086-42.2015.8.11.0052, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.22 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 539, DO CPC, DEMONSTRADOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A alegação de que não houve prova da recusa injustificada do consignado, requisito previsto no art. 539, § 3o, do CPC, o que implicaria na extinção do feito, sem julgamento do mérito, não merece guarida, uma vez que, impor ao devedor débito em conta corrente diferente da antecipação pleiteada, configura a injusta recusa prevista no art. 335, I, do Código Civil, porquanto inflige ônus desmedido ao consumidor. Ademais, consta dos autos a gravação de fls. 34, que, mesmo realizada sem autorização expressa do gerente/funcionário do requerido, corrobora com o descrito na inicial.

2.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, estão presentes os elementos tipificadores da culpa do Agravante para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte Agravada, de ordem moral ou material.

[...]” (
RAInt n. 0018705-81.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 20.05.20)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12% (doze por cento), na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023